Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600518-48.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0600518-48.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Dissolução de Órgão de Direção Partidária, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Direito Líquido e Certo
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido liminar nº 0600518-48.2024.6.16.0000,
impetrado por Roselaine Barroso Ferreira, com fulcro nos artigos 305 e seguintes do CPC, em face
de ato da Autoridade Coatora Fernando Lucio Giacobo, Presidente da Comissão Provisória
Estadual do PL - Partido Liberal do Paraná, que interviu e dissolveu o Diretório Municipal do PL -
Paranaguá - PR, e promoveu sua inativação no SGIP do TSE, no dia 30/07/2024. A impetrante
presidia a mencionada agremiação partidária desde 16/08/2023. Ocorreu que em 30/07/2024, a
Impetrante foi surpreendida com a dissolução de sua Comissão Provisória que foi "Inativado por
decisão do partido", sem qualquer Notificação ou outro ato correlato. (Requer: I- Seja reconhecida
a presença dos requisitos legais do perigo da demora e da fumaça do bom direito para que seja
deferida a concessão de medida liminar nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09 e art.
300 do Código de Processo Civil, liminarmente, inclusive antes mesmo da oitiva do IMPETRADO, a
concessão de tutela provisória de urgência em caráter liminar, sem oitiva da parte contrária, para
suspender o ato administrativo arbitrário e unilateral do Presidente Estadual do PL - Partido
Liberal, restabelecendo a vigência do Órgão Partidário presidido pela IMPETRANTE e seus
membros, com o retorno do seu status de dirigente partidário, inclusive com a anotação no SGIP
de modo a possibilitar a continuidade das atividades administrativas, bem como a reativação do
seu usuário no Sistema de Gestão Partidária e a disponibilização da chave do CANDEX para fins de
registrar os atos relacionados às convenções partidárias, até decisão final, para o fim de
determinar ALTERNATIVAMENTE: (a) ao Impetrado e ao Diretório Provisório Estadual do PARTIDO
PL - Partido Liberal o prazo de 01 (uma) hora para promover o reestabelecimento da Composição
Integral dos Membros da Comissão Provisória Municipal do PL - Partido Liberal em Paranaguá / PR
então Presidida pela Autora até o final de seu mandato pré- estabelecido até 09/02/2025,
restabelecendo sua vigência perante o SGIP do TSE e reativando todas as senhas e acessos
perante os sistemas da Justiça Eleitoral, inclusive reativando seu usuário no Sistema de Gestão
Partidária e a disponibilização da chave do CANDEX para fins de registrar os atos relacionados às
convenções partidárias, até decisão final deste processo, permitindo a plenitude da continuidade
das atividades partidárias e administrativas da grei, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por hora de
descumprimento; OU (b) Dada a possível recalcitrância do Impetrado e ao Diretório Provisório
Estadual do PL - Partido Liberal do Paraná em atender à presente liminar pleiteada e considerando
a capacidade técnica-operacional dos órgãos da Justiça Eleitoral em cumprir o objeto pretendido
pela Impetrante, pugna-se que o cumprimento das medidas acima requerida tenham a execução
determinada à secretaria judiciária desta egrégia (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/07/2024
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (IMPETRANTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO LUCIO GIACOBO (IMPETRADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43952096
28/08/2024
11:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.825

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600518-48.2024.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
IMPETRANTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
IMPETRADO: FERNANDO LUCIO GIACOBO
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA. PARTIDO POLÍTICO.
DESTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DO ATO. SUPERVENIÊNCIA DE PROCESSO ÉTICO-
DISCIPLINAR. SUBSTITUIÇÃO POR NOVA COMISSÃO PROVISÓRIA.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ATÉ A DATA DE NOVO ATO. SEGURANÇA
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Mandado de Segurança impetrado por ROSELAINE BARROSO
FERREIRA, Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal
de Paranaguá, contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DO PARTIDO LIBERAL, FERNANDO LUCIO GIACOBO, que
destituiu a Comissão Provisória Municipal em 30/07/2024 e constituiu nova
Comissão na mesma data.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Legalidade ou não do ato que destituiu a Comissão Provisória Municipal
do Partido Liberal de Paranaguá, sem prévia notificação ou oportunidade de
defesa.

2.2. Manutenção dos efeitos da liminar até a data do novo ato de destituição,
ocorrido em 05/08/2024.

Num. 43952096 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/08/2024 11:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082811062967700000042905703
Número do documento: 24082811062967700000042905703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:11:04

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Verificou-se que a destituição da Comissão Provisória Municipal, sem
notificação ou contraditório, violou princípios democráticos e o devido
processo legal.

3.2. A Executiva Estadual do partido realizou posteriormente, em 05/08/2024,
um Processo Ético-Disciplinar que substituiu a Comissão Provisória
Municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Segurança concedida para confirmar a liminar até 05/08/2024, data em
que foi realizada a nova destituição.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 492.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ROSELAINE BARROSO FERREIRA, Presidente da Comissão
Provisória Municipal do Partido Liberal de Paranaguá, contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO
LIBERAL, FERNANDO LUCIO GIACOBO, que destituiu a referida Comissão Provisória Municipal do partido em 30/07/2024 e, na mesma
data, constitui nova Comissão.

Argumentou a impetrante que é Presidente da Comissão Provisória Municipal
do PL, com mandato de 16/08/2023 até 09/02/2025, notadamente para concorrer nas
eleições vindouras ao cargo de Vice-Prefeita do município, tendo, inclusive, já publicado
edital para realização das convenções partidárias no dia 04/08/2024. Afiança que o
impetrado, na qualidade de Presidente Estadual da agremiação partidária, mediante ato
unilateral, destituiu a Comissão Provisória Municipal do PL em Paranaguá, no dia
30/07/2024, sem qualquer notificação ou outro ato correlato. Ainda, afirma que sequer foi-
lhe dada ciência acerca da decisão da dissolução, tampouco conferido o contraditório e
ampla defesa, bem como não foram observadas as normas estatutárias da agremiação.
Juntou documentos. Deste modo, assevera que houve ofensa ao seu direito líquido e
certo, bem como dos demais filiados do PL de Paranaguá, em pleitear as suas
candidaturas após o início do período de convenções partidárias.

Num. 43952096 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/08/2024 11:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082811062967700000042905703
Número do documento: 24082811062967700000042905703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:11:04

Ao final, pleiteou a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de
“suspender o ato administrativo arbitrário e unilateral do Presidente Estadual do PL –
Partido Liberal, restabelecendo a vigência do Órgão Partidário presidido pela
IMPETRANTE e seus membros, com o retorno do seu status de dirigente partidário,
inclusive com a anotação no SGIP de modo a possibilitar a continuidade das atividades
administrativas, bem como a reativação do seu usuário no Sistema de Gestão Partidária e
a disponibilização da chave do CANDEX para fins de registrar os atos relacionados às
convenções partidárias, até decisão final”. Alternativamente, requereu a determinação ao
impetrado e ao Diretório Estadual que promova, em uma hora, o restabelecimento da
composição integral dos membros da Comissão Provisória Municipal, até o final do seu
mandato, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por hora de descumprimento. Por fim,
requereu a concessão da segurança.

Em decisão proferida na data de 31/07/2024 (ID 43923706) o pedido liminar
foi deferido, determinando-se a suspensão imediata dos efeitos da decisão que destituiu a
comissão provisória municipal do Partido Liberal de Paranaguá/PR, constituída em
11/02/2024.

A decisão foi cumprida, conforme, certidão do sistema da Justiça Eleitoral –
SGIP juntada no ID 43924775.

FERNANDO LUCIO GIACOBO na manifestação de ID 43929042, apresentou
fato novo, informando que no dia 05 de agosto de 2024, durante a Convenção Municipal
do Partido Liberal a Impetrante violou diversas regras do Estatuto partidário, tendo sido
aberto o Processo Ético-Disciplinar nº 001/2024. Assevera que esse fato novo, não possui
relação com a situação que ensejou a impetração do presente mandado de segurança e
consequente deferimento da liminar.

ROSELAINE BARROSO FERREIRA apresentou manifestação trazendo fatos
novos, supostamente ocorridos na data de 05/08/2024 (ID 43929460) requerendo que
não fosse levantada a restrição aplicada ao impetrado, para que não houvesse alteração
da Comissão Executiva Provisória do PL – Partido Liberal em Paranaguá / PR com
validade até 09 de fevereiro de 2025. Requereu, ainda, a constrição da chave Candex
usada pelo Sr. Maranhão (atual vice- presidente do partido PL em Paranaguá) a qual foi
disponibilizada pela Estadual do partido PL, estando prejudicando o sistema eleitoral para
as eleicões de 2024 e que a chapa apresentada em convenção, qual foi aprovada por
maioria dos membros, sendo 20 vagas de vereador e candidatura própria pelo PL à
prefeitura, já que houve a perda da vaga da candidatura à vice prefeita com a coligação
Republicanos, com nome de Roselaine Barroso a candidata à prefeita.

Arnaldo De Sá Maranhão Junior apresentou petição solicitando o seu
ingresso na condição de assistente da Autoridade Coatora (ID 43929730).

ROSELAINE BARROSO FERREIRA apresentou nova manifestação
requerendo que não seja aceita a coligação com o partido PSD, o qual tem o candidato a
prefeito Andre Pioli, conhecido como petista, já que foi candidato a prefeito pelo PT e seja
aceito o nome Roselaine Barroso para que concorra pelo partido PL à candidatura à
Prefeita em Paranaguá / PR (ID 43930355).

Num. 43952096 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/08/2024 11:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082811062967700000042905703
Número do documento: 24082811062967700000042905703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:11:04

Em decisão proferida no ID 43929394, foi autorizado que o Núcleo de
Informações Partidárias deste Tribunal, responsável pelo Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP, promova as alterações solicitadas pela Comissão
Estadual do PL de acordo com nova deliberação daquele diretório promovida no dia
05.08.2024.

O Partido Liberal – Diretório Estadual do Paraná na manifestação de ID
43931696 informou que não se opõe à segurança concedida, especificamente e
exclusivamente em relação à dissolução do órgão municipal do Partido Liberal Paranaguá
em 30 de julho de 2024. Asseverando que, ainda que tenha sido delimitado o escopo dos
presentes autos somente àquele ato, em virtude da nitidez do acontecido, convém
informar que o processo ético-disciplinar nº 001/2024 do Partido Liberal foi concluído no
dia 08 de agosto de 2024.

ROSELAINE BARROSO FERREIRA, apresentou petição alegando que em
12 de agosto de 2024 recebeu a decisão do Conselho de ética do partido PL do Paraná
quanto ao processo Processo Ético-Disciplinar nº 001/2024 e que em 15 de agosto
apresentou defesa junto ao Órgão Nacional do Partido PL. Reiterou o pedido de que não
seja aceita a coligação com o partido PSD, o qual tem o candidato a prefeito Andre Pioli,
conhecido como petista, já que foi candidato a prefeito pelo PT e seja aceito o nome
Roselaine Barroso para que concorra pelo partido PL à candidatura à Prefeita em
Paranaguá / PR (ID 43935900).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pela
extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC,
argumentando que havendo nova deliberação pelo Diretório Estadual do PL para
dissolver a comissão provisória presidida pela impetrante, não existe mais resultado
prático possível na análise de eventual irregularidade na decisão de 30/07/2024, já que o
ato coator foi substituído por nova deliberação do órgão de direção estadual do partido
político, embasada em procedimento administrativo prévio, tendo havido perda
superveniente do interesse processual.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado
por ROSELAINE BARROSO FERREIRA, Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido
Liberal de Paranaguá, contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL
DO PARTIDO LIBERAL, FERNANDO LUCIO GIACOBO, que destituiu a referida Comissão
Provisória Municipal do partido em 30/07/2024 e, na mesma data, constituiu nova Comissão.

O pedido liminar foi deferido, determinando-se a suspensão imediata dos
efeitos da decisão que destituiu a Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal de
Paranaguá/PR, constituída em 11/02/2024.

Após o deferimento do pedido liminar, conforme informações nos autos, o
Num. 43952096 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/08/2024 11:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082811062967700000042905703
Número do documento: 24082811062967700000042905703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:11:04

Partido Liberal deu início ao Processo Ético-Disciplinar nº 001/2024, por meio do qual
destituiu a referida Comissão Provisória Municipal, criando nova Comissão, a partir da
data de 05/08/2024.

Em decisão proferida no ID 43929394, foi autorizado que o Núcleo de
Informações Partidárias deste Tribunal, responsável pelo Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP, promovesse as alterações solicitadas pela Comissão
Estadual do PL de acordo com nova deliberação de 05/08/2024, daquele Diretório.

Após o deferimento do pedido liminar, a impetrante apresentou manifestação,
pugnando que este Juízo não aceite a Coligação com o partido PSD, o qual tem o
candidato ao cargo de Prefeito, Andre Pioli. Requereu a impetrante, ainda, que seja
acolhida a indicação de seu nome para concorrer pelo partido PL ao cargo de Prefeita no
Município de Paranaguá.

Todavia, o pedido não merece análise, em virtude de que extrapola o objeto
do presente mandado de segurança.

O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da
congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada
ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos
limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

Com efeito, o objeto do presente mandado é tão somente a legalidade ou não
do ato do Presidente Estadual do PL, praticado, segundo se infere do SGIP, no dia
30.07.2024, que destituiu a Comissão Provisória Municipal do PL em Paranaguá, da qual
a impetrante era a Presidente.

Assim, as deliberações da Comissão Estadual supervenientes não são
abrangidas pelo presente mandado de segurança, porquanto não integram a causa de
pedir da petição inicial.

Na espécie, conforme constou da decisão liminar, infere-se das certidões
acostadas com a inicial que, de fato, a impetrante passou a presidir a Comissão
Provisória Municipal PL, com mandato a partir de 16/08/2023 até 09/02/2025 (ID
43922974). Posteriormente, em 30/07/2024, foi surpreendida com a dissolução da
comissão provisória, denotando-se a ocorrência de violação do devido processo legal e
do contraditório, princípios caros à democracia partidária.

É pacífico o entendimento de que incumbe à Justiça Eleitoral apreciar tão
somente os aspectos formais do procedimento que leva à destituição de órgão municipal
pelas outras instâncias. Não cabe à Justiça se imiscuir no mérito do ato partidário,
restringindo-se à análise do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DO PEDIDO
LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. ATO COATOR DO PRESIDENTE DA
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL (PROS). DISSOLUÇÃO DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO
Num. 43952096 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/08/2024 11:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082811062967700000042905703
Número do documento: 24082811062967700000042905703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:11:04

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ. RAZÕES DESCONHECIDAS. ATO
PRATICADO DE MODO UNILATERAL, SEM OBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. FIM DO
PRAZO PARA O REGISTRO DAS CANDIDATURAS. CARÁTER DE
URGÊNCIA RECONHECIDA. DEFERIMENTO DA LIMINAR.

1. Não há nulidade processual decorrente da falta de citação dos impetrados,
quando em pauta a análise do pedido liminar inaudita altera pars.

2. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias
internas de partido político, sempre que delas advierem reflexos diretos no
processo eleitoral já em curso. Precedentes.

3. A comissão provisória do partido político foi desconstituída por razões
desconhecidas, indicando que o ato tido por coator teria sido praticado de
modo unilateral, sem observância do contraditório mínimo.

4. As normas estatutárias que conferem poder à Comissão Executiva
Nacional para, a qualquer tempo, modificar os órgãos provisórios inferiores
não estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.

5. Na hipótese, tenho por verossímil a alegação de que a desconstituição da
Comissão Provisória Regional do Pará se deu de modo arbitrário sem
notificação ou possibilidade de contraditório e ampla defesa.

6. Caráter de urgência da medida, tendo em vista o prazo final para que as
agremiações partidárias promovam o registro das candidaturas.

7. Medida liminar referendada, para determinar o reestabelecimento da
Comissão Provisória do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) do
Pará, presidida por Shirley Helena Rolim de Souza, até o julgamento
definitivo da presente ação.

(TSE: Referendo no Mandado de Segurança Cível nº060074468, Acórdão,
Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
11/10/2022).

Portanto, no que toca ao objeto do presente mandado de segurança, revela-
se nulo o ato da Executiva estadual quando destituiu o órgão municipal, impondo-se a
confirmação da liminar até o ato realizado posteriormente.

Restou demonstrado dos autos que a Presidente da Comissão Provisória, ora
impetrante, efetivamente não foi comunicada a respeito da destituição do órgão municipal,
tendo a Executiva Estadual deliberado após a concessão da liminar, realizando a abertura
do citado Processo Ético-Disciplinar nº 001/2024.

Dessa forma, forçosa a concessão da segurança do presente Mandado de
Segurança, com a manutenção da liminar pelo período em que ela foi concedida até o
Num. 43952096 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/08/2024 11:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082811062967700000042905703
Número do documento: 24082811062967700000042905703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:11:04

novo ato de destituição realizado em 05/08/2024.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do presente mandamus e, no mérito, CONCEDO A
SEGURANÇA, para o fim de ratificar a liminar concedida, com a sua manutenção até
05/08/2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600518-48.2024.6.16.0000 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
IMPETRANTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - Advogado do IMPETRANTE: ROSELAINE
BARROSO FERREIRA - PR76235-A - IMPETRADO: FERNANDO LUCIO GIACOBO - Advogados
do IMPETRADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43952096 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/08/2024 11:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082811062967700000042905703
Número do documento: 24082811062967700000042905703
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:11:04